Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716830-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO PASSARELLI FELTRAN DESPACHO Consoante art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente comprovará, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo. Pelo sistema PagCustas, a guia de custas é emitida logo após a interposição do recurso, por meio do link que é exibido ao final da distribuição, e, efetuado o recolhimento do preparo via pix ou por cartão de crédito, a confirmação de pagamento é imediata e a juntada do comprovante de pagamento aos autos ocorre de forma automática e imediata pelo sistema. Desse modo, o sistema PagCustas não impede nem exime o agravante de cumprir esse requisito de admissibilidade do recurso. Isso posto, à agravante-exequente para efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora